Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE ARAUJO - CPF: 838.909.551-34 (APELADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 314.626.001-82 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 314.626.001-82 (APELADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES DE ARAUJO - CPF: 838.909.551-34 (APELANTE), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. LOTES DISPONIBILIZADOS POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. CAUSA JURÍDICA LÍCITA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA POR LONGOS ANOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu deu provimento à Apelação do embargado (réu) e negou provimento ao do embargante (autor), com isso reformou a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória, inverteu o ônus da sucumbência e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no §3o do art. 98 do CPC.

2.

O embargante
alega omissão e contradição no aresto “
em pontos cruciais para o julgamento da lide
”, tais como a má-fé do embargado, a eficácia das deliberações das assembleias da Associação, a sua titularidade formal (do embargante) e os efeitos jurídicos da exclusão do réu.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar se o acórdão é omisso e contraditório, bem como se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para a rediscussão do mérito da causa com a finalidade de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão nem contradição no aresto, pois todas as questões relevantes para a entrega da prestação jurisdicional foram devidamente apreciadas.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma expressa, todas as teses ou dispositivos legais suscitados pelas partes, devendo somente enfrentar as questões essenciais para a solução da lide.

6.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

7.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados já configura prequestionamento implícito, inexistindo necessidade de acolhimento dos Embargos para esse fim.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

1.

Não é exigível que o julgador aprecie de forma exaustiva todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei pertinentes à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a adequada entrega da prestação jurisdicional.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento, salvo quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

A apreciação dos elementos apresentados nos Embargos configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AResp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação do ora

embargado (réu) e negou provimento à do ora embargante (autor), com isso
reformou
a sentença que havia julgado procedente a Ação Reivindicatória, inverteu o ônus da sucumbência e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id 254432177).

O embargante alega a existência de omissões e contradições no aresto “
em pontos cruciais para o julgamento da lide
”, tais como a má-fé do embargado, a eficácia das deliberações das assembleias da Associação, a sua titularidade formal (do embargante) e os efeitos jurídicos da exclusão do réu (embargado).

Afirma que a posse do embargado tornou-se de má-fé a partir de 2014, quando, em decorrência de regular deliberação de assembleia da Associação, foi excluído por descumprimento de obrigações estatutárias e inadimplência, devidamente comprovadas.

Sustenta que, no entanto, a Câmara julgadora teria se limitado a afirmar que a posse do réu possui causa jurídica justa e lícita, sem enfrentar os argumentos apresentados por ele, autor, ou oferecer uma análise aprofundada que justifique a permanência do embargado nos lotes após a sua exclusão pela assembleia.

Aponta omissão também quanto aos efeitos jurídicos das atas das assembleias da Associação, especialmente no que tange à exclusão do embargado e à cessão da posse em favor dele (embargante), ressaltando que tais deliberações nem sequer foram impugnadas pelo embargado. Ademais, destaca a ausência de fundamentação a respeito de sua titularidade formal, que teria sido recebida da Associação.

Argumenta, ainda, contradição no aresto, que reconheceu a formal exclusão do embargado, mas, ao mesmo tempo, considerou sua posse como justa.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 256524656).

Nas
contrarrazões,
o embargado argui a inexistência de vícios no julgado e a evidente tentativa de reapreciação da matéria (Id 259916227).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão impugnado foi proferido nestes termos:

“A sentença recorrida corretamente rejeitou a arguição do réu de ilegitimidade passiva, até porque essa questão já foi decidida no AI 1014015-08.2022.8.11.0000, em que ficou evidenciado que a posse seria comum nos três lotes. Esse fato, além de reconhecido pelo próprio réu, constou do Laudo apresentado pelo autor, acima transcrito.

No mérito, o Juízo de origem entendeu comprovado o requisito da propriedade do autor pelas matrículas n. 13.893 e 13.894, assim como a individualização dos lotes 22 e 23.

Contudo, transcreveu doutrina no sentido de que a posse para efeito reivindicatório é injusta quando não tiver “causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia”, e concluiu que no caso concreto é injusta “pela ocupação do requerido sem qualquer título hábil a lhe conferir propriedade ou posse”.

Colacionou julgado desta Quarta Câmara, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que consignou como injusta a posse “sem razão jurídica lícita que a justifique” (ApC 48.768/2017).

Realmente, a admissibilidade da Ação Reivindicatória exige a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Ocorre que esse último requisito não está caracterizado nesta lide, pois a posse foi adquirida da mesma Associação de produtores rurais que posteriormente o descredenciou e vendeu os lotes ao autor da Reivindicatória
.

Desse modo, a investidura do réu na posse dos imóveis possui causa jurídica justa e lícita.

Nesse ponto, importante ressaltar que dos documentos anexados na contestação e das Atas trazidas na inicial constata-se que o réu integrou a Associação desde a sua constituição, inclusive quando esta (Associação) adquiriu o imóvel em 2001. Está também demonstrado de maneira satisfatória que de 2003 até 2010, juntamente com seus filhos Valdir e Edvaldo, ele desenvolveu a atividade pecuária nos lotes 22, 23 e 24, que formam um único imóvel. E mais,
que em 30-1-2014, após a eleição da nova diretoria, tiveram início os atos visando à exclusão do réu da posse dos lotes 22 e 23, e na sequência a venda para o autor, irmão do novo presidente da Associação
.

Logo, está evidenciado que o réu exerce a posse sobre os lotes 22 e 23 desde 2001, e que só em 2015, depois de quase 15 anos, o autor ingressou na Associação e dela recebeu os mencionados lotes 22 e 23.

Vale transcrever trecho do acórdão proferido no AI 1014015-08.2022.8.11.0000, quando se reportou às declarações do presidente da Associação:

“Primeiro porque até mesmo o informante e irmão do agravado declarou na audiência de justificação que exerceu a presidência da Associação, e na sua gestão ocorreu a exclusão do agravante e a inclusão do seu irmão, ora agravado, e também começou o preparo da documentação para titulação dos lotes e pagamento de parcelas à Associação, com o que não concordou o agravante.

Afirmou ainda que o agravante e seus filhos estão na posse dos lotes desde o início, sendo um dos pioneiros no assentamento, fato que a princípio demonstraria exercício de posse usucapionem, já que isso teria acontecido em 2001.

[...]

Vale ressaltar a declaração do informante de que
a pretensão, na verdade, é de que o agravante pague as contribuições, cogitando até mesmo em lhe devolver os lotes se ele e seus filhos aceitarem as condições impostas pela Associação, o que destoaria do instituto da Ação Reivindicatória
”.

Assim, não há como reconhecer que a posse do réu não tem causa jurídica lícita.

Por conseguinte, em relação ao autor não está preenchido o terceiro requisito (posse injusta do réu),
até porque não há decisão judicial desfazendo a relação jurídica firmada entre ele e seus dois filhos e a Associação, por isso não pode prevalecer a simples exclusão por assembleia tanto tempo depois
.

Sobre a matéria:

“REIVINDICATORIA. POSSE JUSTA. PROMISSORIA COMPRADOR. AQUELE QUE POSSUI UM IMOVEL EM RAZÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EXERCE POSSE JUSTA E NÃO PODE DELA SER DESPOJADO, EM AÇÃO REIVINDICATORIA PROMOVIDA PELO PROPRIETARIO E PROMITENTE VENDEDOR, SEM PREVIA OU CONCOMITANTE EXTINÇÃO DO CONTRATO.

SENDO A POSSE JUSTA, DERIVADA DE NEGOCIO JURIDICO QUE O LEGITIMA E EXPLICA, FALTA A REIVINDICATORIA UM DOS SEUS PRESSUPOSTOS, QUE E A POSSE INJUSTA, CONTRARIA AO DIREITO. PRECEDENTES. ART. 524 DO C CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185-PE, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 24-10-2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do réu, para julgar improcedente a Ação Reivindicatória. Diante disso, fica prejudicada a análise do Recurso do autor.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita”.

Assim, é manifesto o propósito de reapreciação da causa, porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Além do mais, não é exigível que o julgador aprecie de forma exaustiva todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei pertinentes à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a adequada entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025